Tribunal: STF
Processo: AI 416779
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento em recurso de revista. Não provimento pelo TST. Questão
infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido.
Súmula 279. Não cabe RE que teria por objeto alegação de ofensa que,
 irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de
provas